Tribunal: TJBA
Processo: 8001197-05.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001197-05.2021.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA MIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EAREsp 676.608/RS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a baixa de restrição creditícia, a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a legalidade d
os descontos em nome de crédito consignado
(iii) a configuração do dano moral; e (iv) a forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

A
parte apelante não trouxe documentos no bojo do processo que comprove a realização do contrato de débito consignado com a apelada
.

A fraude perpetrada por terceiro caracteriza fortuito interno inscrito no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando responsabilidade objetiva, conforme Tema 466 do STJ.

O desconto indevido nas contas da parte autora causa inegável constrangimento
, sendo o valor a
título
de da
no moral
de R$
8
.000,00 adequado para reparaçã
o
.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em consonância com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos na forma simples, mantendo-se a repetição em dobro para os valores cobrados após essa data.

"A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se apenas para valores cobrados após 30/03/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 927 do Código Civil; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema 466); STJ, EAREsp 676.608/RS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001197-05.2021.8.05.0226
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelad
a

MARIA MIRA DE JESUS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para determinar que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos na forma simples, mantendo-se a repetição em dobro para os valores cobrados após essa data, em consonância com a modulação de efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .